Tribunal: STF
Processo: ARE 1516670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança preventivo, em que objetiva a impetrante afastar a aplicação do inciso VI, do art. 2º, do Decreto nº 45.607/2016, que majorou a alíquota destinada ao ICMS/FECP, sobre a atividade empresarial desenvolvida pela autora, submetida ao regime especial de tributação para estabelecimentos industriais dos setores de couros, peles e assemelhados, calçados, malas, bolsas e artefatos afins, além dos fabricantes de artigos de joalheria, ourivesaria e bijuteria, cuja sede esteja estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, previsto na Lei nº 4.531/2005. Preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita rejeitadas. Impetrante que foi incluída no Regime Tributário Especial instituído pela Lei nº 4.531/2005, através de competente processo administrativo, enquadrandose a hipótese dos autos como uma isenção onerosa, na forma do art. 179 do CTN. A se interpretar a novel legislação nos termos invocados pelo Estado, não há como olvidar que o Decreto nº 45.607/2016, acabaria por aumentar a parcela destinada ao FECP para 2% (dois por cento), alterando a alíquota do ICMS a ser recolhido para 3,5% (três e meio por cento), e reduzindo, por consequência, o incentivo fiscal da autora e negando vigência ao art. 178 do CTN, de modo a ensejar a concessão da ordem. Enunciado nº 544 da Súmula do STF. Precedentes desta E. Corte em hipóteses análogas. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III e 155, § 2º, XII, “g“, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 11/11/2019).



    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/02/2019; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 03/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente